Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ESSURE. FALHA INFORMACIONAL. INOCORRÊNCIA. DEMORA NÃO RAZOÁVEL NA RETIRADA DO DISPOSITIVO. CIRURGIA REALIZADA NA REDE PRIVADA. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstrado que o Distrito Federal implantou dispositivo Essure na autora após o efetivo esclarecimento sobre o mecanismo, riscos, efeitos colaterais e eventos adversos, não há que se falar em falha informacional antes de sua implantação. Após a implantação, também foi verificada a localização do dispositivo e tratadas as queixas apresentadas pela autora.
2. No entanto, comprovada a demora não razoável da retirada do dispositivo Essure pela rede pública de saúde, após a legítima manifestação de vontade da paciente, o que a motivou a buscar a rede privada para fazê-lo, impositivo ao Distrito Federal o dever de indenizar a autora pelos danos materiais suportados com a cirurgia realizada em hospital particular.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.